Tribunal: TJSP
Processo: 2054836-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas corpus - Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à saúde do paciente em razão da pandemia "Covid-19" - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de benefícios, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado

Ementa:
Habeas corpus - Execução criminal - Impetração visando assegurar ao paciente a progressão de regime ou o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à saúde do paciente em razão da pandemia "Covid-19" - O presente writ não é meio idôneo para análise do pedido de benefícios, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos - Supressão de instância - Inadmissibilidade - Ordem não conhecida.